Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-90.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006609-90.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA GARBIM COLMATI - CPF: 008.807.301-70 (APELADO), JOAO SAULO DA SILVA COLMATI - CPF: 206.430.978-05 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (APELANTE), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), LASPRO CONSULTORES LTDA - CNPJ: 22.223.371/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – TELEXFREE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA DEMONSTRADA – VALORES PAGOS – ÔNUS DA RÉ DEMONSTRAR FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO VALOR RECLAMADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte autora e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da TelexFree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade.

Ante a comprovação da existência do vínculo entre as partes, caberia a empresa-ré,

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, o que impõe a manutenção da sentença que declarou liquida a condenação imposta no valor postulado na inicial.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Massa Falida de Ympactus Comercial S.A (TelexFree)
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Liquidação de Sentença em Ação Civil Pública n. 1006609-90.2019.8.11.0015,
proposta por
Valquíria Aparecida Garbim Colmati
, que julgou procedente o pedido inicial declarando liquida a condenação imposta nos autos n.
080022444.2013.8.01.0001 (2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC) no valor de R$ 32.236,25 (trinta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), a ser atualizado pelo INPC a partir de 01.07.13 e juros legais 1% da citação da ação coletiva (29.07.13) até 09.09.19 (data decretação da falência), condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do reembolso na fora do art. 85§§1º e 8º do CPC, suspendendo a exigibilidade.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a autora não comprovou a totalidade dos valores investidos, pois não trouxe extratos, depósito ou pagamento capaz de demonstrar o investimento.

Segue afirmando a impossibilidade de exibição dos documentos por não ter acesso ao sistema denominado
Back office,
anteriormente utilizado pela apelada para acesso à plataforma virtual da TelexFree, sendo impossível produzir prova negativa, o que afasta a presunção relativa de veracidade das alegações porque o ônus da prova é da apelada.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pela apelada (id n. 167335323).

É o relatório.

Cuiabá 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de liquidação individual de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a nulidade dos contratos entabulados com os
Partners
e divulgadores, condenando a ré (
TelexFree
)

na devolução dos valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável, kits AdCentral e AdCentral Family, deduzidas as bonificações e contas 99TelexFree ativadas.

A autora narrou na inicial que investiu um total de R$ 32.236,25 (trinta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente a aquisição contas AdCentral Family e que não recebeu nenhum valor a título de bonificação/ressarcimento.

Diz que diante da anulação judicial dos contratos firmados, postula pela restituição do valor investido.

Decorrida a marcha processual, realizada audiência de conciliação, sem êxito, apresentada contestação, réplica, e instadas as partes a especificação de provas, sem requerimento, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, afastando as questões preliminares e no mérito julgou procedente o pedido inicial

declarando líquida a condenação imposta nos autos da ação civil publica
no valor de R$ 32.236,25 (trinta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Insurge-se sustentando que a parte autora não comprovou a totalidade dos valores investidos, pois não trouxe extratos, depósito ou pagamento capaz de demonstrar o investimento, alegando a impossibilidade de exibição dos documentos por não ter acesso ao sistema denominado
Back office,
anteriormente utilizado pela apelada para acesso à plataforma virtual da TelexFree, cujo ônus da prova é da apelada.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, razão não lhe assiste, porquanto a parte autora comprovou por meio dos documentos de id n. 167335239, a aquisição de contas e condição de divulgadora da empresa, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes, através do acesso sistema
Back office
do site da
TelexFree
, elemento suficiente para o processamento de liquidação individual de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA BACK OFFICE QUE DEMONSTRAM O ACESSO AO SISTEMA DA TELEXFREE
- ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É prova suficiente para a comprovação da condição de divulgadora por parte do apelante e para o processamento da liquidação, os prints de tela do Sistema Back Office do site da Telexfree, indicando a aquisição de contas e acesso ao sistema da entidade”
. (RAC n.

1006414-15.2017.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.04.22 - negritei)

Quanto ao valor investido, sustenta a apelante que não tem como apresentar os documentos, ante a impossibilidade absoluta de acesso ao sistema Back Office da entidade, todavia, por não haver como os contratantes comprovarem os valores pagos, em razão do bloqueio do acesso ao sistema da empresa, cabe à referida entidade realizar a prova tida por indispensável para a solução da controvérsia, ônus que lhe compete, à luz do art. 373, II, do CPC.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO – DECISUM CASSADO - RECURSO PROVIDO. A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes afasta a alegação de ilegitimidade passiva e autoriza a aplicação da distribuição dinâmica da prova.”
(RAC n.

1003539-60.2017.8.11.0007, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 24.06.20.

Logo, cabia à ré apresentar os documentos referentes às contas da autora, ora apelada, ante a comprovação da existência do vínculo entre as partes, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Demais disso, a ré, ora apelante, não contrapôs aos valores reclamados, como bem pontou o togado
a quo
“
Ademais, a parte ré não refutou os valores apontados na peça inaugural, tornando-se, incontroversa a quantia devida.”

Assim, não conseguindo a ré/apelante infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Evidenciado que o autor/apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença de procedência deve ser mantida.

2.
Com efeito, cabia à ré/apelada apresentar os documentos referentes à conta do autor/apelado, diga-se, não só os da existência do vínculo entre as partes, como também aqueles referentes aos valores por ele pagos, sob pena de reputarem como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ou, ainda, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu
”
.( RAC n.

0023146-29.2017.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 02.08.22

- negritei)

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honraria nesta instância recursal, que arbitro em 15%, ressalvado o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023